Tribunal: STF
Processo: ARE 1538744
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO COM PEDIDO DE LIMINAR. SERVIDORA ESTADUAL. PROFESSORA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA INTEGRAL COM PARIDADE. AUTORA QUE, APESAR DE EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA JUNTO AO ESTADO DESDE O ANO DE 1992, SOMENTE INGRESSOU EM CARGO EFETIVO NO ANO DE 2005, DE MODO QUE NÃO ESTÁ SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NO ART. 6º DA EC Nº 41/2003 E NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA CONFORME O ART. 40, § 1º, III, ALÍNEA “A” E § 5º DA CF/88 NÃO PREENCHIDOS. AUTORA QUE, AO TEMPO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, NÃO HAVIA AINDA COMPLETADO 50 (CINQUENTA) ANOS DE IDADE. IDADE ATINGIDA SOMENTE DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. SUJEIÇÃO DA AUTORA ÀS REGRAS EDITADAS PELO ESTADO DO PARANÁ, COM A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2019. REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NOS ARTS. 4º (PONTOS) E 5º (PEDÁGIO). AUTORA QUE NÃO CUMPRIU O REQUISITO REFERENTE AO EXERCÍCIO 20 (VINTE) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO (ART. 4º. III, E ART. 5º, III, AMBOS DA EC Nº 45/2019). PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11º, DO CPC). APELO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inc. III, 5º, caput e incisos XXXV e XXXVI, 37, caput, e 40, § 5º, da Constituição Federal, art. 6º e 6º-Aº da EC 41/2003 e art. 2º e 3º da EC 47/2005.



    Argumenta que “ preencheu os requisitos para sua concessão desde a data do requerimento administrativo, formulado em 11/12/2019, esclarecendo ser funcionária pública, exercendo a atividade especial de professora desde 18/03/1992, requerendo ainda o reconhecimento à paridade na remuneração do benefício com base na remuneração dos servidores da ativa e integralidade dos vencimentos e ainda, o reconhecimento do direito adquirido para aposentadoria com as regras mais benéficas, o direito ao percebimento do abono de permanência”.



    Sustenta que o acórdão recorrido negou provimento ao apelo da parte ao “fundamento de que a Recorrente não teria implementado as condições para se aposentar, porquanto consignou a 6ª Câmara Cível que a Recorrente teria se tornado servidora efetiva apenas no dia 23/11/2005, que modo que à mesma não se aplicaria as regras de transição previstas no art. 6º da EC 41/20003 e no art. 3º da EC nº 47/2005, ao tempo do requerimento administrativo, tampouco as regras previstas na EC Estadual nº 45/2019”.



    Assevera que “o acórdão recorrido não assegurou o início do labor no serviço público como data do ingresso no serviço público, violando o direito do servidor público ver reconhecido o direito ao melhor benefício, à aposentadoria com integralidade e paridade”.



    Discorre que “a Recorrente exerceu a função de professora desde 18/03/1992, o que inclusive é reconhecido no dossiê histórico funcional para fins de cômputo de tempo de contribuição e adicionais, merece ser considerada mencionada data como sendo de ingresso no serviço público, ou no mínimo a data de 26/02/1996 quando laborou sem qualquer afastamento, mormente quando não há qualquer distinção na redação do art. 6º da EC 41/2003 quanto ao regime jurídico, se estatutário ou celetista ou se ocupante de cargo de provimento efetivo”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal do origem negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela recorrente, amparado nos seguintes fundamentos:



    “Ocorre que, com o advento de sucessivas emendas constitucionais, em especial as Emendas nº 41/2003, de 19/12/2003, e 47/2005, de 05/07/2005, as regras para a aposentadoria dos servidores públicos sofreram significativas alterações, tendo sido resguardado, no entanto, por meio de regras de transição, o direito à aposentadoria com paridade e integralidade aos servidores que implementassem os requisitos nelas previstos. 



    Nesse particular, dispõem os arts. 6º da ECF nº 41/2003 e 3º da ECF nº 47/2005, respectivamente:



    (...)



    Como se vê, e no que aqui interessa, essas regras se aplicam aos servidores que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003, data da publicação da ECF nº 41/2003, conforme disposto em seu art. 6º, ou até 16/12/1998, conforme previsto no art. 3º, da ECF nº 47/2005. 



    Nenhum desses, no entanto, é o caso da autora. Afinal, embora exerça a função de professora junto ao Estado do Paraná desde o ano de 1992, o que fez inicialmente sob o regime celetista, é certo que ela, como se extrai do seu histórico funcional (mov. 1.4), só se tornou servidora efetiva no dia 23/11/2005, de tal forma que só a partir daí passou a estar vinculada ao regime próprio de previdência do Estado.



    E conquanto sustente que faz jus às referidas regras por, então, prestar serviço público desde o ano de 1992, é fato que o que atrai, no fim das contas, a incidência delas é o ingresso do servidor em cargo efetivo até as datas nelas previstas, hipóteses nas quais, como se viu, não se enquadra a autora, que se tornou servidora efetiva, repita-se, apenas no dia 23/11/2005.



    É essa, aliás, a orientação que segue o TCU, conforme se extrai da seguinte decisão proferida pelo referido órgão:



    (...)



    Visto, portanto, que a autora não está sujeita às regras de transição previstas no art. 6º da ECF nº 41/2003 e no art. 3º da ECF nº 47/2005, ao tempo do requerimento administrativo, realizado no dia 11/12/2019 (mov. 1.3), sua aposentadoria só poderia ser concedida se tivesse cumprido os requisitos previstos no art. 40, III, “a” c/c § 5º, a saber: i) ter cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria e ii) contar com 50 (cinquenta) anos de idade e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição; lembro, no ponto, que ela só comprovou à época exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 



    Acontece que, apesar de ter preenchido, como se disse, todos os demais requisitos, ao tempo do requerimento administrativo, realizado no dia 11/12/2019, a autora, nascida no dia 16/05/1970 (mov. 1.2), ainda não havia completado 50 (cinquenta) anos de idade, de sorte que, como dito de início, seu pedido, na forma requerida, não poderia ser deferido.



    III – Nessas condições, sem que tenha preenchido os requisitos até então previstos no art. 40, III, “a” c/c § 5º, aos quais estava subordinada, a autora passou, em observância ao art. 4º, § 9º, da ECF nº 103/2019, a estar sujeita ao regramento editado pelo Estado do Paraná, por meio da ECE nº 45 /2019, o qual, por força do disposto no art. 11, entrou em vigor na data da respectiva publicação, ou seja, dia 04/12/2019.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a Quo de que não foram preenchidos os requisitos das regras de transição das referidas emendas constitucionais seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal” (ARE nº 1.263.769/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/4/22).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 898.745/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/10/16).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.359.491/DF-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/4/22).



    Nesse mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas em casos análogos ao dos autos: ARE nº 1.361.754/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 6/6/23; ARE nº 1.322.391/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 24/5/21; ARE 1.328.402?SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/6/21; e ARE nº 1.388.615/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/6/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente